Tribunal: TJES
Processo: 0018714-20.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018714-20.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VANDERLI ZARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018714-20.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
VANDERLI ZARDO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROJETO CULTURAL. PROJETO RUBEM BRAGA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO CONTADO DO CONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que declarou prescrita a pretensão de exigir prestação de contas de recursos públicos concedidos ao apelado VANDERLI ZARDO, no âmbito do Projeto Cultural Rubem Braga, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que não houve omissão, que seguiu o rito para cobrança e que somente tomou ciência da ausência de prestação de contas em abril de 2009, tendo ajuizado a ação em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de exigir prestação de contas, no caso de recursos públicos concedidos para projeto cultural, está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional obedece ao princípio da actio nata, iniciando-se com o conhecimento do descumprimento da obrigação, nos termos do art. 189 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de verba pública repassada para fim cultural, de natureza administrativa não tributária.

O último repasse foi feito em 23/02/2005 e, ausente qualquer comprovação de prestação de contas nos autos, entende-se que o Município teve ciência da omissão desde então, não havendo documento que comprove ciência posterior.

O ajuizamento da ação em 29/05/2012 ultrapassa o prazo de cinco anos, o que configura prescrição da pretensão autoral.

A jurisprudência do TJES tem reafirmado o entendimento de que a ausência de comprovação da ciência inequívoca da administração quanto ao descumprimento da obrigação enseja o reconhecimento da prescrição quinquenal, inclusive em casos envolvendo o Projeto Rubem Braga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à ação de prestação de contas de recursos públicos para projeto cultural o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que a Administração Pública toma conhecimento do descumprimento da obrigação de prestar contas.

Ausente prova de ciência posterior, presume-se que o prazo se inicia com o último repasse dos recursos e se encerra cinco anos depois, fulminando a pretensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC/2002, art. 189; CPC/2015, art. 435; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016; TJRS, Apelação Cível nº 70078813391, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 18.10.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70069638575, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 30.08.2016; TJES, Apelação Cível nº 0025141-33.2012.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018714-20.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
VANDERLI ZARDO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela da sentença Id. 11922867, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em face de
VANDERLI ZARDO.
, ora apelado, declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (Id. 119225868), o apelante sustenta, em suma, que
(1)
o Projeto Rubem Braga trata de um fomento público cultural, o qual depende da execução da obra artística;
(2)
não há prescrição sem omissão, e o Município não permaneceu omisso, seguindo o rito necessário para a cobrança do valor;
(3)
soube da ausência da prestação de contas somente em abril de 2009 e ajuizou a ação em abril de 2012, antes da consumação da prescrição.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que esta não prospera.

Conforme se infere dos autos, a parte apelada (fl. 45 dos autos de origem), no ano de 2004, comprometendo-se a prestar esclarecimentos
bimestrais
ao Município informando o andamento e a execução do projeto Rubem Braga. Todavia, do que consta nas fls. 45 seguintes, não há nenhum documento referente a esses esclarecimentos, tampouco alguma notificação da apelada cobrando o cumprimento dessa obrigação.

Sabe-se que, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do Município sobre o descumprimento da obrigação, conforme entendimento do C. STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES.

1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002.
[...] (AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Além disso, de acordo com o artigo 1º do decreto 20.910/1932 “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”, e, em conformidade com o entendimento dos Tribunais pátrios, esse prazo é adotado para a ação de prestação de contas de natureza não tributária. Veja-se:

[...] 2.
A Prestação de contas que versa sobre valores repassados para fins de incentivo à cultura sujeita-se ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de cinco anos. A contagem deve fluir a partir da data em que a administração pública toma conhecimento do descumprimento da obrigação que cabia ao administrado
. [...] (Apelação Cível Nº 70078813391, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 18/10/2018).

[...] 1.
O prazo para o ajuizamento de ação de prestação de contas pela Fazenda Pública é de cinco anos, na forma do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Já o termo inicial para a contagem do prazo é a data em que o Estado toma conhecimento definitivo do descumprimento da obrigação pelo demandado
e não a data da finalização do projeto ou a data da expiração do prazo previsto para a prestação de contas. 2. Hipótese em que resta implementado o prazo prescricional, pois entre a ciência inequívoca da PGE sobre o descumprimento da obrigação pelo demandado e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco (5) anos. [...] (Apelação Cível Nº 70069638575, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/08/2016).

Assim, tendo em vista que em 23/02/2005 houve o último recebimento do valor por parte do recorrido (fl 53 dos autos de origem), momento esse em que o recorrente já tinha conhecimento da ausência de prestação de contas, haja vista a ausência do descumprimento do termo de compromisso mencionado, é de se entender que a pretensão autoral prescreveu, uma vez que o ajuizamento da ação de cobrança só se deu em
29/05/2012
(fl. 7 dos autos de origem) e o prazo prescricional é de 5 anos.

Cabe ainda destacar que, este Egrégio Tribunal de justiça vem se posicionando nesse mesmo sentido em casos semelhantes a esse que envolvem o projeto Rubem Braga, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROJETO CULTURAL. LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA ORBIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se na origem de ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Vitória em face de Antônio Carlos dos Santos Moco, narrando, em suma, que o demandado obteve a aprovação da municipalidade por meio da Secretaria Municipal de Cultura para o Projeto de Gravação de CD nos termos da Lei Municipal nº 3730/91 (Lei Rubem Braga), cientificado em 15/12/2004, sendo-lhe concedido, em 30/05/2005, o valor de R$17.744,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro reais), por meio dos certificados apontados na inicial. Narra o ente público que o ora apelado, após a captação do recurso público, deixou de cumprir as obrigações assumidas perante o Projeto Cultural Rubem Braga, razão pela qual ajuizou a ação em exame requerendo seja declarada a obrigação do requerido em prestar contas.

Intimido para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão autoral (fl. 154), com base no artigo 6º do Decreto nº 10.328/91, responsável por regulamentar a Lei nº 3.730/91, o Município de Vitória limitou-se a informar à fl. 156 que o prazo previsto no aludido decreto municipal faz referência ao prazo conferido ao artista beneficiário para conclusão do projeto e prestação de contas correlatas no âmbito administrativo, bem como que, na ação proposta prevalece os termos do Código Civil.

Versando a demanda em prestação de contas de recursos repassados pela Fazenda Pública, corretamente consignou o magistrado primevo, incidir no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, em razão do princípio da isonomia, deve ser observado, inclusive, com relação aos seus créditos.

Com relação ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, inobstante se reconheça procedente a alegação da municipalidade, segundo a qual, o termo a quo do prazo prescricional coincide com a data em que a Administração Pública tomou conhecimento definitivo do descumprimento do dever de prestar contas, e não da data da finalização da execução do projeto, desponta dos autos que a Apelante ventilou a matéria apenas em sede de recurso de apelação, acostando aos autos documento novo (fl. 165), com vistas a demonstrar o momento em que a administração tomou ciência da ausência de prestação de contas por parte do beneficiário.

Como cediço, nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo, por certo, o caso dos autos, conforme, inclusive, emerge do recurso de apelação, no qual a Apelante informa que o documento apresentado já constava do processo administrativo (Processo Administrativo nº 1831356/2004) que concedeu o benefício ao apelado, o qual, por sua vez, poderia ter sido juntado quando do ajuizamento da ação.

Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025141-33.2012.8.08.0024, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023).

Portanto, tendo em vista se tratar de valor de natureza administrativa - fomento cultural -, abordado pelo Decreto nº 20.910/32, bem como ter percorrido o prazo prescricional antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em anulação da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que estes não foram fixados em sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.